Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A RECHAÇAR O LAUDO E PEDIDO PARA OBTÊ-LAS. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE QUE O RÉU É DEVEDOR DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O AUTOR É SÓCIO. ART. 373, II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. VALOR ENVOLVENDO A AÇÃO ELEVADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que considerou que o réu não trouxe documentação atinente a sustentar as suas declarações ou a impugnar o laudo pericial.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.